Tribunal: TJSP
Processo: 0003701-25.2015.8.26.0654
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto duplamente qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de agentes) de gêneros alimentícios avaliados em R$ 140,00, praticado em escola municipal – Sentença absolutória.
2. Recurso ministerial tempestivo, postulando a condenação dos acusados nos termos da denúncia.
3. Princípio da insignificância – Identificação que não depende exclusivamente do valor

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto duplamente qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de agentes) de gêneros alimentícios avaliados em R$ 140,00, praticado em escola municipal – Sentença absolutória.
2. Recurso ministerial tempestivo, postulando a condenação dos acusados nos termos da denúncia.
3. Princípio da insignificância – Identificação que não depende exclusivamente do valor econômico da res furtiva – Circunstâncias do caso concreto que impedem o reconhecimento do crime de bagatela.
4. Materialidade, autoria e qualificadoras comprovadas por auto de prisão em flagrante, autos de apreensão, entrega e avaliação da res furtiva, laudo pericial e prova oral.
5. Impossibilidade de reconhecimento da tentativa, pois os acusados tiveram a posse dos bens subtraídos, ainda que por curto espaço de tempo.
6. Furto privilegiado – Não cabimento na hipótese de furto qualificado.
7. Pena – Base estabelecida um pouco acima do mínimo legal à vista do disposto no artigo 59 do Código Penal.
8. Recurso provido para o fim de condenar os réus como infratores do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, a 2 anos e 4 meses de reclusão no regime aberto e 11 dias-multa no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa da liberdade por duas restritivas de direitos.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0003701-25.2015.8.26.0654 Comarca de Vargem Grande Paulista
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003701-25.2015.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados EUSTALY
RODRIGO DE SOUZA e PAULO HENRIQUE DO ESPÍRITO SANTO LUCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para condenar Paulo Henrique do Espírito Santo Lúcio e Eustaly Rodrigo de
Souza como infratores do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, a 2 anos e 4
meses de reclusão no regime aberto e 11 dias-multa no valor unitário mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0003701-25.2015.8.26.0654 Comarca de Vargem Grande Paulista
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 35871
Apelação Criminal n.o 0003701-25.2015.8.26.0654
Comarca de Vargem Grande Paulista
Apelante: Ministério Público
Apelados: Paulo Henrique do Espírito Santo Lúcio e
Eustaly Rodrigo de Souza

1. Apelação Criminal Furto duplamente qualificado
(rompimento de obstáculo e concurso de agentes) de
gêneros alimentícios avaliados em R$ 140,00,
praticado em escola municipal Sentença absolutória.
2. Recurso ministerial tempestivo, postulando a
condenação dos acusados nos termos da denúncia.
3. Princípio da insignificância Identificação que não
depende exclusivamente do valor econômico da res
furtiva Circunstâncias do caso concreto que impedem
o reconhecimento do crime de bagatela.
4.
Materialidade,
autoria
e
qualificadoras
comprovadas por auto de prisão em flagrante, autos de
apreensão, entrega e avaliação da res furtiva, laudo
pericial e prova oral.
5. Impossibilidade de reconhecimento da tentativa, pois
os acusados tiveram a posse dos bens subtraídos, ainda
que por curto espaço de tempo.
6. Furto privilegiado Não cabimento na hipótese de
furto qualificado.
7. Pena
Base estabelecida um pouco acima do
mínimo legal à vista do disposto no artigo 59 do
Código Penal.
8. Recurso provido para o fim de condenar os réus
como infratores do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do
Código Penal, a 2 anos e 4 meses de reclusão no
regime aberto e 11 dias-multa no valor unitário
mínimo, substituída a pena privativa da liberdade por
duas restritivas de direitos.
Vistos.
I- Paulo Henrique do Espírito Santo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0003701-25.2015.8.26.0654 Comarca de Vargem Grande Paulista
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Lúcio e Eustaly Rodrigo de Souza foram absolvidos, nos termos
do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, da acusação
de terem violado o artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal,
ao furtarem, na noite de 12 de julho de 2015, da Escola Municipal
Angelino Ângelo Rodrigues (localizada no no 100 da rua Luís Mourão, Jardim
Marialda, cidade de Vargem Grande Paulista), 4 pacotes de carne moída
(avaliados em R$ 80,00) e 2 pacotes de linguiça (avaliados em R$ 60,00),
mediante arrombamento da porta de acesso à cozinha daquele
estabelecimento de ensino.
Inconformado com o resultado da causa,
o Ministério Público apelou (fls. 404) postulando a condenação dos
réus nos termos da denúncia, sob o fundamento de que as
circunstâncias do caso concreto não permitem a aplicação do
princípio da insignificância e de que há prova da materialidade
delitiva e da autoria do crime (fls. 406/414).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
421/422 e 426/435), oportunidade em que o apelado Paulo Henrique
arguiu a intempestividade do recurso ministerial, e a ilustrada
Procuradoria de Justiça proferiu parecer no sentido de ser provido o
apelo (fls. 441/445).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 398/402, prolatada pelo dedicado juiz Gustavo
Henrichs Favero.
II- Inicialmente cabe consignar que, ao
contrário do alegado nas contrarrazões recursais, o apelo é
tempestivo, haja vista que na própria audiência de instrução, debates
e julgamento a promotora de justiça interpôs o recurso de apelação
(fls. 404). Portanto, a interposição ocorreu no prazo legal (artigo 593,
inciso I, do Código de Processo Penal).
III-
O
recurso
ministerial
merece
prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0003701-25.2015.8.26.0654 Comarca de Vargem Grande Paulista
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Respeitado o entendimento esposado pelo
d. magistrado sentenciante, o só reduzido valor dos bens furtados
não descaracteriza a subtração de coisa alheia com significado
econômico, nem a legitima.
O furto de bagatela não se caracteriza
exclusivamente por atingir bem de pequeno valor, sim objeto de
valor penal inexpressivo, cuja identificação há de ser realizada à
vista de um conjunto de considerações e não de maneira voltada
apenas ao preço da res furtivae.
E na hipótese sub examine o valor
atribuído à res furtivae não é inexpressivo (R$ 140,00 fls. 16/17), aos
acusados é atribuída a prática de crime qualificado pelo concurso de
agentes e rompimento de obstáculo e o furto alcançou patrimônio
público, pois os réus invadiram estabelecimento escolar (Escola
Municipal Angelino Ângelo Rodrigues) para furtar produtos destinados à
alimentação dos alunos. Assim, a conduta dos acusados é
penalmente significante pela ousadia e esforço empenhados no furto
e pela sua alta reprovabilidade social. A tudo some que os réus não
deram mostra de arrependimento, sequer admitindo o erro.
IV-
A
existência
do
furto
ficou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 5/10), auto de
apreensão, entrega e avaliação da res furtiva (fls. 16/17), perícia
realizada no local dos fatos, que constatou o arrombamento da porta
da cozinha (fls. 106/111), e prova oral.
V- No que concerne à autoria, muito
embora os acusados a negassem em juízo (disseram que acharam a mochila
na rua, dela se apossaram e foram abordados pelos policiais), ficou bem
demonstrada pela prova produzida nos autos.
Com efeito, os guardas municipais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0003701-25.2015.8.26.0654 Comarca de Vargem Grande Paulista
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Alexandre Dias Mourão e Moisés de Paulo da Silva esclareceram
que foram avisados pela central que o alarme da escola municipal
havia disparado, dirigiram-se para o local, avistaram os réus
pulando o alambrado de dentro para fora e encontraram a res furtiva
na mochila que carregavam.
Nada há nos autos que coloque em
dúvida a veracidade desses relatos, ou que permita concluir por
haver falsa imputação de crime a pessoas inocentes.
A
circunstância
de
serem
guardas
municipais as testemunhas de acusação não autoriza o descrédito da
versão por elas apresentada. Conforme têm decidido nossos
tribunais, a credibilidade do depoimento da testemunha policial
deve ser verificada em cada caso, sendo equívoca a prévia
conclusão sobre a validade do respectivo relato. Nessa linha já
decidiu o Supremo Tribunal Federal: “o valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor
quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus n.o
74.608-0-SP).
E a posse da res furtiva logo após a
subtração faz presumir a autoria do furto, consoante tem decidido
este Tribunal: “Por sua vez, a posse da res furtivae faz presumir a autoria da
subtração, cabendo ao possuidor o ônus da prova do bem ter-lhe vindo às mãos de outra
maneira. Nessa linha já decidiu a segunda instância paulista: Em tema de delito
patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera presunção de sua
responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção com certeza e autoriza o desate
condenatório (TACRIM/SP
relator Passos de Freitas, BMJ 91/06)” (Apelação
Criminal no 945.510.3/0).
“A apreensão da res em poder do agente gera
presunção de autoria do crime, invertendo-se o ônus da prova. Ao suspeito incumbe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0003701-25.2015.8.26.0654 Comarca de Vargem Grande Paulista
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
oferecer justificativa plausível para a comprometedora posse. Em não o fazendo,
prevalece, para efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração”
(TACrimSP Apelação Criminal no 1.039.205-1).
Demonstrado que os recorrentes estavam
com a res furtiva logo após a subtração e inexistindo qualquer
explicação para essa posse, impõe-se a condenação pelo furto.
VI-
As
duas
qualificadoras
foram
comprovadas pela prova oral (depoimentos dos guardas municipais, que
relataram que avistaram os réus saindo juntos da instituição de ensino e que houve o
arrombamento de uma porta) e pela perícia realizada no local dos fatos (fls.
106/111).
VII- Não há se falar em tentativa no caso
sub examine, pois os ladravazes entraram no estabelecimento de
ensino, à sorrelfa, arrombaram uma porta, subtraíram os bens que ali
encontraram (retirando-a da esfera da vigilância da vítima) e partiram com a
res furtivae, concluindo a ação criminosa. Só foram presos durante a
fuga, já fora da escola, porque vistos por guardas municipais
enquanto pulavam o alambrado da escola.
No crime de furto a consumação dá-se
com a tomada de posse do bem pelo subtrator e a retirada do bem da
esfera de vigilância da vítima, ainda que por curto espaço de tempo.
Neste sentido é firme a jurisprudência:
“FURTO - Consumação - Posse tranquila da "res
furtiva" pelo agente, ainda que por pouco tempo - Tentativa inadmissível” (RT 714/
444).
“FURTO - Consumação - Ocorrência - Bem material
retirado da esfera de vigilância da vítima - Agente que obteve a posse tranquila e
desvigiada da res, ainda que por curto período” (RT 831/667).
“FURTO - Tentativa - Descaracterização - "Res
furtiva" que chega a sair da esfera de disponibilidade e proteção do ofendido - Hipótese
de consumação, mesmo que a posse pelo agente não seja prolongada” (RT 773/686).
“Penal.
Habeas
corpus.
Furto.
Momento
da
consumação do delito. Subtração de objetos em interior de veículo. Rompimento de
obstáculo Caracterizado. Ordem denegada. 1. A orientação jurisprudencial é no sentido
de que se considera consumado o crime de furto, assim como o de roubo, no momento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0003701-25.2015.8.26.0654 Comarca de Vargem Grande Paulista
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente se torna possuidor da res furtiva,
ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de
vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a retomada do
bem por meio de perseguição imediata. 2. Por outro lado, pacífico é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a subtração de objetos situados no interior
de veículo, mediante rompimento de obstáculo, no caso vertente o quebra-vento, qualifica
o delito de furto 3. Ordem denegada.” (HC 42658/MG).
VIII- Com relação à possibilidade de
privilégio em furto qualificado, em que pese a bem alicerçada
corrente que admite a concomitância de qualificadora com
privilégio (súmula n.o 511 do Superior Tribunal de Justiça), a posição do
Pretório Excelso é no sentido da incompatibilidade delas: “É firme a
jurisprudência do STF no sentido de que não é cabível dar-se o privilégio do § 2o do artigo
155 em sendo o crime qualificado” (RT 627/375-6). “É tranqüila a jurisprudência
do STF no sentido de ser incompatível a figura do furto qualificado com a do furto
privilegiado. Precedentes do STF” (RT 608/446).
No mesmo sentido há outros precedentes
do Supremo Tribunal Federal (RTJ 118/858, 124/628, 119/272, 123/360,
123/604; RT 608/446, 605/424 etc).
Idêntica orientação provém da doutrina
de Nelson Hungria (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, v. 7, pág. 32), de
Magalhães de Noronha (Direito Penal, ed. Saraiva, v. 2, pág. 252), de Heleno
Cláudio Fragoso (Lições de Direito Penal, v. 1, pág. 301) e Julio Fabbrini
Mirabete (Manual de Direito Penal, v. 2, pág. 204, ed. Atlas).
IX- No que diz respeito à pena, à vista do
disposto no artigo 59 do Código Penal (“o juiz, atendendo à culpabilidade,
aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às
circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime”), a base é estabelecida em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11
dias-multa pelas razões específicas do caso concreto acima
mencionadas, em especial o fato de serem duas as qualificadoras
(rompimento de obstáculo e concurso de agentes), o que enseja a utilização de
uma delas como circunstância judicial desfavorável, a forma como
perpetrado o crime (com invasão de escola para subtração de alimentos destinados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0003701-25.2015.8.26.0654 Comarca de Vargem Grande Paulista
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
aos alunos) e a ausência de arrependimento dos réus, que pressupõe o
reconhecimento do erro.
Anote-se ser lícita a utilização, no
concurso de qualificadoras, de uma delas como circunstância
judicial de agravação da pena, incidindo na pena-base, nos termos
do artigo 59, caput, do Código Penal. Nesse sentido já decidiu o
próprio Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
(Recurso em Habeas Corpus no 7.176). Aliás, Damásio Evangelista de Jesus
entende que a segunda qualificadora deve sempre incidir na
primeira fase do cálculo da pena, ingressando na expressão
“circunstâncias” do referido artigo 59.

Não há outras causas de alteração da pena
na segunda e terceira fase do cálculo.
O valor do dia-multa será o mínimo (1/30
do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, corrigido desde então), à vista da
situação econômica dos réus.
X- Presentes os requisitos do artigo 44,
incisos I, II e III, do Código Penal, substitui-se a pena privativa da
liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes no
pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a
entidade com destinação social (a ser definida pelo juízo da execução) e
prestação de serviços à comunidade à razão de uma hora de tarefa
por dia de condenação (conforme parágrafo 3o do artigo 46 do Código Penal).
No caso de descumprimento das penas
restritivas de direitos, fixa-se o regime aberto para o cumprimento
da reclusão.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para condenar Paulo Henrique do Espírito Santo Lúcio e
Eustaly Rodrigo de Souza como infratores do artigo 155, § 4o,
incisos I e IV, do Código Penal, a 2 anos e 4 meses de reclusão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0003701-25.2015.8.26.0654 Comarca de Vargem Grande Paulista
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
regime aberto e 11 dias-multa no valor unitário mínimo, substituída
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR